Tribunal: TJSP
Processo: 1034578-84.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Plano de saúde - Ação revisional de contrato de prestação de serviços de plano de saúde - Reajuste anual - Sentença de improcedência, fundamentada na comprovação da regularidade dos reajustes demonstrada por meio de relatórios e extratos pormenorizados produzidos unilateralmente, nos termos do art. 355, I do CPC – Cerceamento de defesa caracterizado -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Plano de saúde - Ação revisional de contrato de prestação de serviços de plano de saúde - Reajuste anual - Sentença de improcedência, fundamentada na comprovação da regularidade dos reajustes demonstrada por meio de relatórios e extratos pormenorizados produzidos unilateralmente, nos termos do art. 355, I do CPC – Cerceamento de defesa caracterizado - Anulação que se impõe – Razoável permitir à autora a produção de prova pericial quanto a alegada abusividade dos reajustes – Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito com a realização de perícia - Preliminar acolhida – Sentença anulada.